Tribunal: TJMT
Processo: 1001806-63.2021.8.11.0025
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ACESSO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. REANÁLISE DE FATOS E PROVAS. 1. PRELIMINAR DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO DESTE RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DEVOLUTIVIDADE AMPLA DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CLARA PRETENSÃO DO APELANTE DE REVER A SENTENÇA CONDENATÓRIA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. REJEIÇÃO. 2. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PARTICIPAÇÃO DO APELANTE COMPROVADA NO DELITO. DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DAS TESTEMUNHAS E DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA ESCORREITA. 4. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO.
1. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do presente recurso de apelação por suposta violação ao princípio da dialeticidade, porquanto, embora a defesa técnica do apelante tenha apresentado pedido de reforma da sentença condenatória genericamente, sem expor seus argumentos fáticos e jurídicos para fundamentar a insurgência, é possível verificar que ele manifestou expressamente, quando foi intimado da sentença condenatória, que deveria ser adotado posicionamento jurídico diverso daquele externado pelo juízo de primeiro grau, motivo pelo qual o vertente recurso deve ser apreciado, em respeito às garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa. Ademais, cumpre destacar que a apelação, devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada e da que pode ser conhecida de ofício.
2. Deve ser afastada a tese visando à absolvição do apelante, porquanto se observa que a prática criminosa ficou comprovada pelos depoimentos firmes e coerentes das vítimas e das testemunhas inviabilizando a tese de fragilidade probatória ou da aplicação do brocardo jurídico in dubio pro reo sustentada neste recurso.
3. A pena privativa de liberdade imposta ao apelante não merece reparos por este órgão revisor, porque foi aplicada respeitando o princípio da individualização da pena previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, tendo por base os elementos objetivos extraídos destes autos, motivo pelo qual é justa e suficiente à reprovação e prevenção do crime praticado por ele.
4. Preliminar rejeitada. E, no mérito, recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001806-63.2021.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DIEGO FAGNER DA SILVA - CPF: 040.282.471-79 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALESSANDRA JUSTINO DE JESUS - CPF: 033.860.271-21 (VÍTIMA), CARLOS ETIENE DE LIMA - CPF: 041.603.031-96 (VÍTIMA), FABIANE JUSTINO DE JESUS - CPF: 060.475.761-17 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAVI MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 051.513.111-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
ACESSO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
REANÁLISE
DE FATOS E PROVAS.
1.
PRELIMINAR DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
.
NÃO CONHECIMENTO DESTE RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DEVOLUTIVIDADE AMPLA DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CLARA PRETENSÃO DO APELANTE DE REVER A SENTENÇA CONDENATÓRIA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. REJEIÇÃO. 2.
ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PARTICIPAÇÃO DO APELANTE COMPROVADA NO DELITO. DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DAS TESTEMUNHAS E DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA ESCORREITA. 4. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO.

1.
Deve ser
rejeitada
a preliminar de não conhecimento do presente recurso de apelação por suposta violação ao princípio da dialeticidade, porquanto, embora a defesa técnica do apelante tenha apresentado pedido de reforma da sentença condenatória genericamente, sem expor seus argumentos fáticos e jurídicos para fundamentar a insurgência, é possível verificar que
ele
manifestou expressamente, quando foi intimado da sentença condenatória, que deveria ser adotado posicionamento jurídico diverso daquele externado pelo juízo de primeiro grau, motivo pelo qual o vertente recurso deve ser apreciado, em respeito às garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa. Ademais, cumpre destacar que a apelação, devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada e da que pode ser conhecida de ofício.

2. Deve ser afastada a tese visando à absolvição do apelante, porquanto se observa que a prática criminosa ficou comprovada pelos depoimentos firmes e coerentes das vítima
s e

das
testemunhas
inviabilizando

a
tese de fragilidade probatória ou da aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
sustentada neste recurso.

3
.
A
pena privativa de liberdade imposta ao apelante não merece reparo
s por este órgão revisor, porque foi aplicada respeitando o
princípio da individualização da pena previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal
, tendo por
base
os
elementos objetivos extraídos destes autos,
motivo pelo qual é
justa e suficiente à reprovação e prevenção do crime praticado
por ele
.

4
.
Preliminar rejeitada.
E, n
o mérito, r
ecurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Diego Fagner da Silva

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3
a Vara Criminal da Comarca de
Juína
/
M
T
, nos autos da Ação Penal n.
1001806-63.2021.8.11.0025
,

conden
ando
-
o
pela prática do crime de
coação no curso do processo
(art.
344
, do Código Penal
, com redação anterior à Lei n. 13.654/2018
)
,
à pena de
1
(
um
) ano
e 2 (dois) meses
de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
;
11
(
onze
) dias-multa
.

Pelo mesmo crime
Davi Monteiro dos Santos foi condenado à pena de
2 (dois) anos, 8 (oi
to)
meses e 20
(vinte)
dias de reclusão, e 24
(vinte e quatro)
dias-multa
.

O apelante,
as
razões encontradiças no ID
211000715
, postula
a reforma da sentença condenatória
, com base no princípio do segundo grau de jurisdição, mediante a reanálise de todos os fatos e provas produzidas durante a instrução processual.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID
211000721
,
mani
f
esta-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
211914199
,
suscita
,
preliminar
mente, o
não conhecimento
deste
recurso, ao argumento de ofensa ao princípio da dialeticidade. E
,
no mérito, opina
pelo

seu
desprovimento
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR deduzida pel
a Procuradoria-Geral de Justiça
.

Não conhecimento
deste
recurso por violação ao princípio da dialeticidade

A Procuradoria-Geral de Justiça
sustenta, nesta preliminar,
que o

presente
recurso

não seja reconhecido
, por violação ao princípio da dialeticidade,
ao argumento de que
“
as razões recursais são destituídas de qualquer fundamento quanto aos motivos de fato e de direito que denotam seu interesse na reforma do julgado
”.

Em relação à referida regra principiológica, é cediço que o
recorrente
deve

apresentar os motivos pelos quais a decisão impugnada deve ser modificada, sendo vedada a impugnação genérica, tal como se infere da doutrina de Renato Brasileiro de Lima vazada nos seguintes termos:

[...]
Por conta do princípio da dialeticidade, a petição de um recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo do recorrente. O recurso deve, portanto, ser dialético, discursivo, ou seja, incumbe ao recorrente declinar os fundamentos do pedido de reexame da decisão impugnada, pois somente assim poderá a parte contrária apresentar suas contrarrazões, respeitando-se o contraditório em matéria recursal
. [...]

(
Apud
Curso de Processo Penal, Niterói, RJ:
Impetus
, 2013, p. 1.659).
Negritamos

No entanto, como se sabe, o recurso de apelação criminal devolve ao
t
ribunal
não só conhecimento da matéria impugnada como também daquela que pode ser conhecida de ofício, devendo ser registrado,
outrossim,
que o âmbito dessa
devolu
tividade
depende, essencialmente, da extensão da impugnação formulada, podendo a apelação ser plena ou parcial.

Na espécie,
não obstante
a defesa técnica tenha postulado genericamente a
reanálise de todas as provas produzidas durante a instrução processual, a fim de viabilizar a
absolvição do apelante
,
situação que, em tese, violaria o princípio da
dialeticidade e
impediria a apreciação deste recurso, não se pode olvidar que

ele
manifest
ou

expressamente
o desejo de recorrer
,
ou seja, entende

que
deveria ser adotado posicionamento jurídico diverso daquele externado na sentença condenatória
.

Além disso
, o
recurso
apresentado
pela Defensoria Pública, para
o

apelante
, é tempestivo,
motivo pelo qual, em respeito às garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa, deve ser conhecido
e julgado
por este órgão revisor. Até porque, segundo a inteligência do art. 601 do Código de Processo Penal, nem mesmo a falta de apresentação das razões recursais pelo advogado constituído obsta o conhecimento do recurso, impondo-se, apenas, do relator que for sorteado, uma análise ampla das peças que compõem o processo.

A propósito, nesse sentido, veja-se a jurisprudência
deste Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal
:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - ART. 157, § 2o, INCS. II E V E INC. I, C/C ART. 70 (DUAS VÍTIMAS), C/C ART. 307, CAPUT, DO CP, (SOMENTE EM RELAÇÃO A UM DOS APELANTES) –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA ACUSAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RAZÕES APRESENTADA DE FORMA GENÉRICA – IRRELEVÂNCIA - RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVO POSSUI DEVOLUTIVIDADE AMPLA, COMPORTA REVISÃO DE MANEIRA ABRANGENTE – PRELIMINAR REJEITADA

- IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REQUER ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS APELANTES – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS QUE SE HARMONIZAM – PALAVRA DA VÍTIMA E IMAGENS DE CÂMERA DE SEGURANÇA – CONTRADIÇÃO NOS DEPOIMENTOS PRESTADOS – APELANTES RECONHECIDOS PELA TESTEMUNHA (FRENTISTA) SOB CRIVO DO CONTRADITÓRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA – REANÁLISE DA PENA APLICADA PARA AMBOS OS APELANTES – INVIABILIDADE – DOSIMETRIA ESCORREITA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consoante determina o artigo 578 da Lei Instrumental Penal, entendo que configura mera irregularidade a fundamentação de forma genérica, uma vez que as razões foram apresentadas dentro do quinquídio legal
, sendo demonstrados os fundamentos que ensejaram o apelo, consistentes na pretensão de absolver os apelantes e readequar as penas imputadas a ambos, vinculando-se, portanto, às hipóteses elencadas no inciso I, do artigo 593, do Código de Processo Penal.
As provas colacionadas se apresentam harmônicas, não deixando margem à dúvida quanto a autoria criminosa por parte dos apelantes.Muito embora não seja responsabilidade dos acusados produzir provas de sua inocência, o fato de terem sido filmados conduzindo os veículos roubados, inverte o ônus da prova, cabendo a este, comprovar que realmente não participou da execução do crime, o que não ocorreu no presente caso, inexistindo espaço para a incidência do brocardo jurídico in dubio pro reo e, por consequência, a absolvição com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

(TJMT, N.U 0010741-24.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020,
Publicado
no DJE 13/11/2020)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO.
RAZÕES DA APELAÇÃO NÃO APRESENTADAS. AUSÊNCIA DE MOTIVOS DO INCONFORMISMO. APELAÇÃO QUE IMPUGNA TODO O JULGADO. AMPLA DEVOLUÇÃO AO TRIBUNAL AD QUEM
.
CONDENAÇÃO CORRETAMENTE LANÇADA. PENA BEM DOSADA.1
.
Interposta apelação pelo próprio réu, por termo nos autos, e afirmando a Defesa Técnica não haver teses a alegar, o feito pode ser remetido a esta instância Revisora sem razões recursais formais, sendo devolvida a análise de toda a matéria. Inteligência do artigo 601 do Código de Processo Penal
.
2. Devidamente demonstradas a autoria e materialidade do delito de furto, inclusive diante da confissão do acusado corroborada por declarações da vítima e de testemunhas, incabível a absolvição.3. Confirmado o arrombamento pela palavra da vítima e pelo Laudo Pericial, deve ser mantida a condenação pela prática de furto qualificado. 4. Pena concedida no mínimo legal, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, nada havendo a reparar. 5. Recurso conhecido e não provido.

(TJDF–APR: 20150710053733, Relator: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, Data de Julgamento: 12/05/2016, 2a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 20/05/
2016 .
Pág.: 243)
Destacamos

Diante do exposto,
a
preliminar
deve ser
rejeitada
.

MÉRITO

A denúncia,
constante
no ID
211000657
, narra os fatos desta forma:

[...]
Fato 01 – Autos 1001806-63.2021.8.11.0025

Consta do incluso inquérito policial, que no dia 27/09/2020, nas Ruas Paranavaí e Bela Vista do Paraíso, Bairro Módulo 05, na cidade e Comarca de Juína/MT, o denunciado
DAVI MONTEIRO DOS SANTOS usou de grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio
, contra as vítimas
Alessandra Justino de Jesus, Fabiane Justino de Jesus e Carlos Etiene de Lima
, que figuraram como vítimas no IP 324/2020.

Conforme restou apurado, no dia 30/08/2020 o denunciado praticou um crime de roubo no estabelecimento das vítimas denominado Food
Truck
Três Irmãos, tendo na ocasião subtraído a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) em espécie do estabelecimento (IP 324/2020 anexo).

Consta que após cometer o roubo o denunciado passou a transitar com frequência pelas ruas das residências das vítimas, com o objetivo de intimidá-las, e que no dia 27/09/2020 a vítima
Carlos
se irritou com a atitude do denunciado e entrou em luta corporal com ele, momento em que populares interferiram e acionaram a Polícia Militar (fls. 06, 09 e 12/13 – ID 57777492).

Ressai dos autos que a Polícia se fez presente no local e efetuou a prisão de
DAVI
, ocasião em que ao entrar na viatura ele ameaçou as vítimas dizendo: “é bom que eu sei onde vocês moram, vocês vão ver” (fls. 06, 09 e 13 – ID 57777492).

Por fim, consigna-se que
no momento em que
as vítimas registravam Boletim de Ocorrência o denunciado as ameaçou novamente, “
fazendo sinal de arma com a mão
”, ameaçando-as de morte (fls. 06, 09 e 13 – ID 57777492).

Fato 02 – Autos 1002589-89.2020.8.11.0025

Consta do incluso inquérito policial, que no dia 21/10/2020, na Lagoa da Garça, Bairro Módulo 05, na cidade e Comarca de Juína/MT, o denunciado
DAVI MONTEIRO DOS SANTOS usou de grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio
, e o denunciado
DIEGO FAGNER DA SILVA usou de grave ameaça, com o fim de favorecer interesse alheio (interesse de DAVI)
, contra as vítimas
Alessandra Justino de Jesus e Fabiane Justino de Jesus
, que figuraram como vítimas no IP 324/2020.

Conforme restou apurado, no dia 30/08/2020 o denunciado
DAVI
praticou um crime de roubo no estabelecimento das vítimas denominado Food
Truck
Três Irmãos, tendo na ocasião subtraído a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) em espécie do estabelecimento (IP 324/2020 anexo).

Consta que após cometer o roubo o denunciado
DAVI
passou a intimidar as vítimas constantemente, sendo que no dia 21/10/2020 ele passou três vezes na garupa da motocicleta de
DIEGO
em frente ao trailer de lanches das vítimas, e em todas elas as ameaçou fazendo “gestos repetidos simulando uma arma com as mãos” (fls. 11 e 18 – ID 43366662).

Consigna-se que a Polícia Militar foi acionada após a ocorrência do fato, e em diligências pelas ruas da cidade obteve êxito em localizar e abordar os denunciados
DAVI
e
DIEGO
em uma motocicleta Yamaha YBR, de cor vermelha, transitando pela Avenida Ulisses Guimarães (fls. 06 e 08 – ID 43366662).

[...].
Destaques no original

Con
forme
relatado, o apelante postula
a reforma da sentença
condenatória
, com base no princípio do segundo grau de jurisdição, mediante
a reanálise
de todos os
fatos e provas
produzidas
durante a instrução processual,
sem, contudo, especificar
os motivos da
sua irresignação.

A
existência material do crime de
coação no curso do processo

narrado na denúncia
ficou demonstrada e sequer foi objeto de irresignação
, conforme pode
ser
visto na leitura do parágrafo anterior
.

No que diz respeito à autoria delitiva, esta ressai incontestável do conjunto probatório produzido na instrução processual, especialmente pelo
s
depoimento
s
das vítimas
Alessandra e Fabiane
que, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroborando as declarações prestadas na fase investigativa, relat
aram
que fo
ram
ameaçada
s

pelo corréu

Davi na companhia de Diego Fagner
, em razão de
s
er
em
testemunhas
/vítimas
arroladas na ação penal que apurava o cometimento do crime de
roubo
, praticado
pelo primeiro
dias antes
.

Acerca da dinâmica do
crime
,
as ofendidas declararam que no dia dos fatos,
Diego Fagner
e o corréu Davi passaram em frente a lanchonete
delas
aproximadamente
quatro vezes
; e
sclarece
ndo
, ainda, que
o apelante
pilotava a motocicleta, enquanto
o corréu
estava na garupa e
fazia

g
estos ameaçadores, consistentes em sinais de arma direcionada às ofendidas, indicando, também
,
com sinais, que voltariam ao local.

Além disso, em ambas as fases da persecução penal, a
s
testemunha
s

Anderson Claudiano de Freitas e Rogerio Renan da Cunha Sabino, policiais militares que atenderam a ocorrência,
confirm
aram
as
declarações prestadas pelas vítimas e, por consequência, as
ameaças proferidas pelo apelante
e
o corréu
quando passaram em frente ao estabelecimento comercial
delas
.

É
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência do
s
policia
is

militares
em incriminar
em
injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional dele
s
.

A propósito, a respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza que:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

O apelante, por sua vez, negou a autoria delitiva, afirmando
em juízo
, que não ameaçou e sequer conhece
as vítimas
;

afirmando
, outrossim,
que estava pilotando a motocicleta e não sabia que
o corréu
Davi estaria cometendo qualquer crime,
e que
não viu
este
fazendo gestos, pois estava de costas
.
Contudo, inexistem, nestes autos, elementos para desqualificar os depoimentos d
as
ofendid
as
ou mesmo que pudesse evidenciar algum interesse escuso da parte del
as
em atribuir falsamente o delito de coação no curso do processo a
Diego Fagner
, motivo pelo qual as afirmações daquel
as
não podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria do crime sustentada por este.

Aliás, com relação à configuração do delito narrado no exordial, é imperioso consignar que o crime de coação no curso do processo exige para sua caracterização o dolo, consubstanciado na vontade livre e consciente do uso de violência ou grave ameaça, além do elemento subjetivo do tipo específico consistente na intenção de prejudicar o curso de processo, administrativo ou judicial, no interesse próprio ou alheio.

Na espécie, conforme
esclarecido pelas vítimas na audiência de instrução e julgamento,
elas
se mostr
aram

temerosas
em razão da ameaça sofrida, demonstrando receio com
a
segurança
de ambas
, em especial
porque possuem comércio em que trabalham no período da noite
.

Ademais disso, não se pode olvidar que o tipo penal previsto no art. 344 do Código Penal, trata-se de

crime formal (também chamado de consumação antecipada ou resultado cortado), isso significando dizer que a coação no curso do processo consuma-se quando o agente, efetivamente, utiliza a
vis
absoluta, ou seja, a violência física, ou
vis
compulsiva, isto é, a grave ameaça, com a finalidade de favorecer interesse próprio ou alheio contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral, não havendo a necessidade de que o agente, efetivamente, consiga o favorecimento de seu interesse.

A
liás,
sobre a caracterização do crime de coação no curso do processo e a respeito da natureza formal do delito, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. CONFIGURAÇÃO. ATIPICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. NECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1
O delito de coação no curso do processo é crime formal e, portanto, consuma-se com o emprego da violência ou da grave ameaça contra qualquer pessoa que é chamada a intervir no processo, com o objetivo de obter favorecimento próprio ou alheio. O referido delito também pode praticado
contra testemunha
, a fim de evitar que preste depoimento ou que modifique o teor daquele depoimento que foi prestado
. 2. Na espécie, ficou reconhecido pelas instâncias ordinárias que houve grave ameaça e que ela poderia repercutir no processo, porquanto a instrução processual não havia sido encerrada, de modo que, a qualquer momento, as vítimas poderiam ser novamente ouvidas. Não merece reparos, portanto, a decisão agravada, a qual salientou que a conclusão quanto à tipicidade da conduta não se baseou em presunção, como afirma o agravante no especial, mas em circunstâncias de fato que não podem ser reexaminadas pela via do especial (Súmula n. 7 do STJ). 3. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1193712 SP 2017/0275578-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/08/2020)
Destacamos

Logo, é forçoso concluir que a concatenação de todos os indícios relacionados e das provas orais constantes destes autos atesta, indubitavelmente, a prática do crime de coação no curso do processo por parte do apelante, fato
, esse,
que foi comprovado no decorrer da tramitação do processo, não havendo
, pois, como
se
falar
em
sua absolvição
.

Por derradeiro,
é imperioso reconhecer que
a
pena privativa de liberdade imposta ao apelante
não merece reparo
s por este órgão revisor, porque foi aplicada

respeitando o
princípio da individualização da pena previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal
,

tendo por
base
os
elementos objetivos extraídos destes autos,
motivo pelo qual
é
justa e suficiente à reprovação e prevenção do crime praticado
por ele

P
osto isso, em
parte com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
rejeito
a preliminar suscitada
pel
a Procuradoria-Geral de Justiça
.

E
,

n
o mérito,
nego
provimento
ao recurso de apelação manejado por
Diego Fagner da Silva
,
mantendo inalterad
a

a
sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024